Tribunal: TJSP
Processo: 1002901-34.2019.8.26.0526
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo regimental. Interposição contra decisão do relator que indefere o pedido de gratuidade de Justiça, preliminarmente ao exame do apelo interposto pelos agravantes. Pandemia de Covid-19 e suas consequências, que não foram invocadas como fundamento do pedido de concessão da benesse. Impossibilidade de inovação em sede recursal. Recolhimento das custas, de modo que os próprios agravantes não se

Ementa:
Agravo regimental. Interposição contra decisão do relator que indefere o pedido de gratuidade de Justiça, preliminarmente ao exame do apelo interposto pelos agravantes. Pandemia de Covid-19 e suas consequências, que não foram invocadas como fundamento do pedido de concessão da benesse. Impossibilidade de inovação em sede recursal. Recolhimento das custas, de modo que os próprios agravantes não se consideravam hipossuficientes economicamente na fase inicial do processo. Última declaração de renda juntada com as razões do apelo, com a finalidade de comprovar a situação econômica dos agravantes, que se refere à época em que eles realizaram o recolhimento das custas. Ausência de prova de mudança da situação inicial. Não era o caso de determinação para comprovação dos requisitos ensejadores da concessão da benesse, porquanto os agravantes já haviam juntado os documentos que entendiam suficientes para tanto. Ademais, embora qualquer outra prova pudesse ter sido juntada com a minuta deste agravo, os próprios agravantes entendem que inexiste documento capaz de atestar os rendimentos atuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1002901-34.2019.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que são
agravantes ROGERIO FERREIRA DE BRITO e VIVIANE SILVA DE BRITO, são
agravados EUCATEX IMOBILIARIA LTDA e PRATA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL SALTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1002901-34.2019.8.26.0526/50000 - Salto - Voto no 18834 - 2/4
Agravo Regimental Cível no 1002901-34.2019.8.26.0526/50000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Rogerio Ferreira de Brito e Viviane Silva de Brito
Agravados: Eucatex Imobiliaria Ltda e Prata Empreendimentos Imobiliarios
e Construcao Civil Salto S/A
Comarca: Salto
Voto no 18834
Agravo regimental. Interposição contra decisão do relator que indefere o
pedido de gratuidade de Justiça, preliminarmente ao exame do apelo
interposto pelos agravantes. Pandemia de Covid-19 e suas consequências,
que não foram invocadas como fundamento do pedido de concessão da
benesse. Impossibilidade de inovação em sede recursal. Recolhimento das
custas, de modo que os próprios agravantes não se consideravam
hipossuficientes economicamente na fase inicial do processo. Última
declaração de renda juntada com as razões do apelo, com a finalidade de
comprovar a situação econômica dos agravantes, que se refere à época em
que eles realizaram o recolhimento das custas. Ausência de prova de
mudança da situação inicial. Não era o caso de determinação para
comprovação dos requisitos ensejadores da concessão da benesse,
porquanto os agravantes já haviam juntado os documentos que entendiam
suficientes para tanto. Ademais, embora qualquer outra prova pudesse ter
sido juntada com a minuta deste agravo, os próprios agravantes entendem
que inexiste documento capaz de atestar os rendimentos atuais. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto por Rogério Ferreira de
Brito e Viviane Silva de Brito, em razão da decisão (fls. 258) que indeferiu o
pleito de concessão de gratuidade de Justiça aos agravantes.
Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que:
comprovaram a hipossuficiência econômica; apresentaram declarações de
imposto de renda, justificando a concessão da benesse; o pedido pode ser
formulada em sede de recurso; antes do indeferimento, deve ser determinado à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais; em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1002901-34.2019.8.26.0526/50000 - Salto - Voto no 18834 - 3/4
indeferimento, de rigor a fixação de prazo para recolhimento do preparo, de
forma simples; estão suportando crise econômica em decorrência da pandemia
de Covid-19; o fato de terem recolhido as custas iniciais doze meses atrás não
implica na manutenção da condição que possuíam à época; inexiste documento
capaz de atestar a redução de rendimentos.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Os benefícios da gratuidade de Justiça requeridos pelos autores
no seu apelo foram indeferidos nos seguintes termos:
Fls. 197: Defiro a devolução do prazo para oferta de contrarrazões
requerido pelas rés, a partir da publicação deste despacho, pois,
como alegado, os autos foram remetidos ao Tribunal antes de seu
decurso.
De outra parte, verifico que os autores não requereram os
benefícios da gratuidade de Justiça em primeiro grau, tendo
recolhido as custas iniciais, comportamento contrário de quem
agora declara hipossuficiência econômica.
Ao requererem a benesse nesta sede recursal, os autores não
apontaram qualquer mudança da situação econômica verificada
no início do processo, ressaltando-se que a ação foi recentemente
ajuizada (04/06/2019).
Destarte, indefiro a gratuidade de Justiça aos autores,
determinando o recolhimento do valor do preparo recursal no
prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do apelo
interposto por deserção.
Int. (fls. 258)
De início, registre-se que a Pandemia de Covid-19 e suas
consequências não foram invocadas como fundamento do pedido de concessão
da benesse, de modo que os agravantes não podem inovar nesta sede recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que os autores agravantes, ao
serem intimados para recolhimento das custas iniciais do processo (fls. 20), o
fizeram sem qualquer objeção (fls. 23/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1002901-34.2019.8.26.0526/50000 - Salto - Voto no 18834 - 4/4
Assim, os próprios autores não se consideravam hipossuficientes
economicamente na fase inicial do processo, de modo que a mera declaração
inserida nas razões do apelo, sem qualquer justificativa de mudança em sua
situação econômica, é infirmada pelo comportamento inicial contraditório dos
declarantes.
Com efeito, não houve demonstração de mudança da situação
econômica inicial dos autores agravantes, pois a última declaração de renda
juntada (fls. 177/188) se refere à época em que efetuaram o recolhimento das
custas iniciais.
Não era o caso de determinação para a comprovação do
preenchimento dos pressupostos legais, vez que o pedido já havia sido
acompanhado de documentos que os agravantes entendiam suficientes para
tanto. No entanto, esses documentos não foram considerados capazes de
comprovar a alegada hipossuficiência econômica.
E embora qualquer outra prova pudesse ter sido juntada com a
minuta deste agravo regimental, os próprios agravantes entendem que inexiste
documento capaz de atestar a sua renda atual.
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator